Tribunal: TJDFT
Processo: 0739471-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739471-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILSON JOSE BARUFFI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar se permanece o interesse no julgamento do presente agravo, tendo em vista a decisão de ID no 145776994 (do processo de referência), proferida no agravo de instrumento no 0737444-88, no qual foi deferido o efeito suspensivo, envolvendo as mesmas partes e pretensão. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator